Tribunal: TJSP
Processo: 2093227-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Pretensão de transferência de numerário depositado nos autos à execução proposta pelo agravante contra os herdeiros dos falecidos. Inadmissibilidade. Hipótese que não abrange pagamento de dívidas do espólio, não se aplicando o disposto no artigo 642 do Código de Processo Civil. Penhora no rosto dos autos do inventário incide sobre os direitos sucessórios dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Pretensão de transferência de numerário depositado nos autos à execução proposta pelo agravante contra os herdeiros dos falecidos. Inadmissibilidade. Hipótese que não abrange pagamento de dívidas do espólio, não se aplicando o disposto no artigo 642 do Código de Processo Civil. Penhora no rosto dos autos do inventário incide sobre os direitos sucessórios dos devedores. Necessidade de realização da partilha, ocasião em que será definido o quinhão a ser atribuído a cada herdeiro. Apuração de eventual sonegação de bens depende da produção de prova e da instauração de contraditório, medidas que extrapolam os limites do inventário. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093227-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RONY
SUSSKIND, são agravados ESPÓLIO DE PRUDENTE MELO SAMPAIO, ESPÓLIO
DE ENEDINA CARDOSO DE SOUZA e PRUDENTE DE MELO SAMPAIO MELO
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093227-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40233
2
Voto n.o 40233
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2093227-15.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE:
RONY SUSSKIND
AGRAVADOS:
PRUDENTE
DE
MELO
SAMPAIO
MELO
(INVENTARIANTE) E OUTROS
MMa. JUÍZA
CHRISTINA AGOSTINI SPADONI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Pretensão de
transferência de numerário depositado nos autos à execução
proposta pelo agravante contra os herdeiros dos falecidos.
Inadmissibilidade. Hipótese que não abrange pagamento de
dívidas do espólio, não se aplicando o disposto no artigo 642
do Código de Processo Civil. Penhora no rosto dos autos do
inventário incide sobre os direitos sucessórios dos devedores.
Necessidade de realização da partilha, ocasião em que será
definido o quinhão a ser atribuído a cada herdeiro. Apuração de
eventual sonegação de bens depende da produção de prova e da
instauração de contraditório, medidas que extrapolam os
limites do inventário. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
RONY SUSSKIND interpõe o presente recurso
de agravo de instrumento, nos autos da ação de inventário, por não se
conformar com parte das r. decisões (fl. 39 e 396) proferidas nos
seguintes termos:
“Vistos.
1 - Fls. 344: Indefiro o pedido de transferência
de valores devidos ao credor dos herdeiros, conforme
postulado, uma vez que o feito ainda não se encontra
sentenciado.
Observo, ainda, que não se trata de dívida dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093227-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40233
3
Espólios, motivo pelo qual, necessário aguardar o deslinde do
feito, a fim de verificar qual o quinhão de cada herdeiro.
No mais, a penhora no rosto dos autos já foi
devidamente anotada.” (fl. 395).
“Vistos.
Fls.
351/353:
Conheço
dos
Embargos de
Declaração, posto que tempestivos, e no mérito, nego-lhes
provimento, uma vez que a decisão embargada não é obscura
e nem omissa, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil.
Isso porque, o presente feito versa sobre o
inventário de todos os bens deixados pelo falecido. Eventual
discussão acerca de sonegação de bens deve ser dirimida
pelas vias adequadas.
No mais, a alegação de que a decisão
embargada é obscura não prevalece, já que, o que se percebe,
é a inconformação do embargante contra a decisão de fls.
348, o que deve ser manifestado por meio do recurso
adequado.
Observo, ainda, que eventual instauração de
concurso de credores deve ser providenciado pela parte, por
meio do incidente adequado.
Assim, manifeste-se o inventariante em termos
de prosseguimento, especialmente para cumprir a decisão de
fls. 348.
Intime-se.”. (fl. 396).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093227-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40233
4
Esclarece que propôs uma execução contra os
herdeiros dos falecidos, a qual tramita perante a 25a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo. Ainda, que através de buscas,
constatou que um imóvel que pertencia ao de cujus foi arrematado nos
autos do processo de no 0101913-46.2005.8.26.0100, da 27a Vara
Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo. Por essa razão,
solicitou a remessa do produto da arrematação para o juízo do
inventário; em sequência, solicitou penhora no rosto dos autos. Tais
providências foram deferidas e realizadas. Agora pretende que os
valores sejam direcionados à ação de execução, instaurando-se desde
logo o concurso de credores com penhora no rosto dos autos já
anotada, independentemente de maiores formalidades. No mais, aduz
que dois imóveis pertencentes aos falecidos não foram arrolados pelo
inventariante, pugnando pela inclusão dos mesmos no inventário, sem
a necessidade de propositura de ação de sonegados. Requer, afinal, o
provimento do recurso.
A liminar foi indeferida (fls. 402/405).
Dispensada a providência prevista no inciso II
do artigo 1019 do Código de Processo Civil, ante a ausência de
prejuízo.
É o relatório.
Cuida-se de ação de inventário dos bens
deixados por Prudente de Melo Sampaio e Enedina Cardozo de Sousa.
O agravante é credor dos herdeiros dos
falecidos, e pugna pela transferência de importâncias depositadas nos
autos do inventário para a demanda executiva que propôs contra os
sucessores; pleiteia, ainda a inclusão de dois imóveis no inventário,
supostamente sonegados, registrados sob as matrículas 7421 e 12368
do Cartório de Registro Imóveis de Diadema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093227-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40233
5
Pesem os argumentos apresentados, o recurso
não comporta provimento.
O artigo 642 do Código de Processo Civil
estabelece que: “Antes da partilha, poderão os credores do espólio
requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e
exigíveis.”.
Todavia, o caso em exame envolve pagamento
de débitos dos herdeiros dos falecidos, ou seja, não se trata se dívida
pertencente ao espólio.
Assim, antes da realização da partilha e da
definição do quinhão a ser atribuído a cada um dos herdeiros, incabível
a transferência dos valores depositadas no inventário.
Com efeito, a transferência do patrimônio dos
falecidos aos sucessores somente ocorrerá após a apuração e quitação
de todas as dívidas do espólio, sendo que a penhora no rosto dos autos
recai sobre direitos hereditários, ou seja, incidirá apenas sobre a cota
parte que futuramente será destinada ao herdeiro devedor.
Oportuna a transcrição doutrinária:
“Necessário atentar para a distinção entre
credor do espólio e credor do herdeiro. A
responsabilidade de toda herança dá-se apenas
no primeiro caso, de dívida do espólio. Por suas
dívidas pessoais responde cada herdeiro com o
seu
quinhão
na
herança
ou
com
bens
próprios.” (Euclides de Oliveira e Sebastião
Amorim. Inventário e Partilha
Teoria e
Prática. 26a edição revista e atualizada. 2020.
Editora Saraiva. Pág. 354).
Quanto ao pedido de inclusão dos bens não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093227-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40233
6
arrolados pelo inventariante, matriculados sob os números 7421 e
12368 no Cartório de Registro Imóveis de Diadema, como observei na
decisão liminar, integralmente ratificada nesta oportunidade, “... a
apuração de eventual sonegação de bens depende da produção de
prova e da instauração de contraditório, medidas que extrapolam os
limites da ação de inventário, motivo pelo qual a questão deverá ser
solucionada em demanda autônoma, como bem observado pela juíza
singular.” (fl. 405).
Sendo assim, com base nos fundamentos
apresentados, mantém-se a r. decisão prolatada pela magistrada, dra.
Christina Agostini Spadoni.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator